Tribunal: STF
Processo: HC 268734
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Roberto Marchiori Júnior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.229.721/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em pagamento de 20 dias-multa e prestação de serviços à comunidade de duração da pena privativa de liberdade, pela prática do delito de emissão de duplicata simulada, tipificado no art. 172 do Código Penal - CP.
Interpostas apelações criminais, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso defensivo, na parte conhecida, bem como deu parcial provimento ao recurso ministerial, a fim de aumentar a pena-base e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, fixando a pena em 3 anos, 8 meses e 13 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 16 dias-multa, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 5 salários-mínimos.
Neste writ, a defesa suscita o questionamento se a constatação do prejuízo de mais de um milhão de reais justifica um aumento basilar de 1/3 da pena mínima, argumentando que é uma fração superior aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos. Enfatiza, ainda, a desproporcionalidade da pena pecuniária devido à situação econômica do paciente.
Requer, ao final, a incidência do aumento de 1/6 acima da pena-base e a redução do valor da prestação pecuniária para o montante de 1 salário mínimo.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento. 
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática considerou proporcional o acréscimo de 1/3 da pena mínima, fundamentado no prejuízo superior a um milhão de reais, e afastou o direito subjetivo à fração específica. Argumenta que, embora não haja direito à fração fixa, exige-se proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação idônea. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a remessa do agravo regimental à Turma para provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na elevação da pena-base em razão das consequências do crime, considerando o valor obtido indevidamente pela emissão de duplicatas sem lastro, e na fixação da prestação pecuniária em 5 salários mínimos, levando em conta a condição financeira do réu e os danos causados pelo ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, sendo revisada apenas em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 
5. O Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das consequências do crime, considerando o valor obtido indevidamente pela emissão de duplicatas sem lastro, que ultrapassou um milhão de reais. 
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi fundamentada na condição financeira do réu, na extensão dos danos causados pelo ilícito e na finalidade reparatória e preventiva, estando proporcional ao caso. 
7. A pretensão de revalorar as circunstâncias judiciais e de reduzir o valor da prestação pecuniária demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 
8. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 11)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:
"Sobre a violação ao art. 59 do CP, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO manteve a pena nos seguintes termos do voto do relator:
"Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, mínimo legal, por não considerar negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Em seu recurso, o MPF pede a fixação da pena-base acima do mínimo legal, argumentando que a culpabilidade do réu e as consequências do crime foram graves. A defesa, por sua vez, pede a redução da pena-base ao mínimo legal. Não conheço da apelação da defesa nesse ponto porque a pena-base já foi fixada pelo juízo no mínimo legal. Quanto ao recurso da acusação, tem razão em parte. As consequências do crime (o valor obtido indevidamente pela emissão de duplicatas sem lastro) são significativas (mais de um milhão de reais) e, por isso, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Já a culpabilidade do acusado não ultrapassa a normalidade; o fato de o réu ser empresário experiente e de ter usado uma modalidade de duplicata (forma escritural) que facilitaria o cometimento do crime não justifica maior reprimenda. Por isso, acolho parcialmente o pedido do MPF nesse ponto e elevo a pena-base para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.” (fl. 607)
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a "dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no REsp 1918901/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).
(...)
Ademais, "não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial negativa" (AgRg no REsp n. 2.121.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)
Assim, o Tribunal apresentou fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa da vetorial, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. Vejamos:
(...)
2. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No furto, considera-se que o alto prejuízo é fundamento apto para exasperar a pena-base, porquanto representam consequências para além das já previstas no tipo penal. No presente caso, o alto prejuízo causado à vítima, R$ 1.500.000,00, é dado concreto válido para valorar de forma negativa o vetor judicial consequências em caso de crime patrimonial, uma vez que extrapola o desfalque patrimonial esperado do tipo penal em questão.
(...)
6. Quanto ao tema, o Tribunal de Justiça, ao analisar a pena-base dos envolvidos, aumento-a em 1/3 para as consequências do crime (prejuízo de R$ 1.500.000,00), o que se encontra justificado, estando razoável e proporcional, não merecendo reforma.
(...)
Quanto à alegada violação aos arts. 44 e 45 do CP, o Tribunal a quo substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária "no valor de 5 (cinco) salários mínimos, considerando a capacidade financeira do réu, que, em juízo, declarou que estava desempregado e tinha perdido dois imóveis para a CEF para o pagamento de suas dívidas." (fl. 609).
Nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal e pode ser fixada entre 1 e 360 salários mínimos.
Assim, a prestação pecuniária não tem como parâmetro apenas a condição financeira do réu, mas também a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime.
No caso, inexiste ilegalidade na imposição de prestação pecuniária no valor de 5 salários mínimos, pois nesta foi levado em consideração a condição financeira do réu, tanto que foi diminuído pela metade o montante pretendido pelo MPF (de 10 salários mínimos).
Ademais, a pretensão de reduzir o valor da prestação pecuniária, sob o argumento de desproporcionalidade em face da condição econômica do réu, demanda, necessariamente, a reavaliação do conjunto fático-probatório que formou o convencimento da instância ordinária. Tal procedimento é vedado na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 deste Tribunal.
Assim, se verifica que, no presente caso, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, com fundamento nas consequências do crime, pelo valor obtido com duplicatas sem lastro — mais de um milhão de reais —, elevou a pena-base. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, não havendo direito subjetivo à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial negativa. No caso, se entendeu proporcional o aumento efetuado, sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório para revalorar circunstâncias judiciais. Quanto à substituição da pena por restritivas de direitos, o Tribunal a quo  estabeleceu prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 5 salários mínimos, considerando a capacidade financeira do réu (desemprego e perda de dois imóveis para a CEF), a extensão dos danos e a finalidade reparatória e preventiva (§ 1º do art. 45 do CP), reduzindo pela metade o valor pretendido pelo MPF, estando, portanto, plenamente proporcional ao caso, sendo que sua revisão demandaria reavaliação fático-probatória (Súmula 7/STJ).” (e-doc. 11, p. 3-10, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a 

Demais disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, haja vista “o alto prejuízo causado à vítima, R$ 1.500.000,00, é dado concreto válido para valorar de forma negativa o vetor judicial consequências em caso de crime patrimonial” e “o fato de o réu ser empresário experiente e de ter usado uma modalidade de duplicata (forma escritural) que facilitaria o cometimento do crime não justifica maior reprimenda” (e-doc. 11, p. 3-4), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Por último, no tocante à alegação de desproporcionalidade da pena pecuniária de 5 salários-mínimos fixada, em decorrência da capacidade financeira do paciente (desemprego e perda de dois imóveis para a Caixa Econômica Federal - CEF), seria necessária a comprovação inequívoca da situação financeira do paciente. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente